Tribunal: TJES
Processo: 5000208-84.2023.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000208-84.2023.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POLIANA DE ASSIS VITAL
RECORRIDO: MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000208-84.2023.8.08.0068

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: POLIANA DE ASSIS VITAL

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE AGUA DOCE DO NORTE

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Considerando o preenchimento dos requisitos legais, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte Recorrente/ autora.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo POLIANA DE ASSIS VITAL em face da sentença de ID 14372254 que julgou improcedente o pedido de nulidade do contrato administrativo temporário firmado entre as partes.

O juízo sentenciante entendeu que a contratação da autora, embora tenha havido uma reiteração, não foram suficientes para descaracterizar o caráter de excepcionalidade da medida, não havendo que se falar em violação da regra constitucional e direito ao recebimento de FGTS.

A Recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença deduzindo, em síntese, que o Recorrido não demonstrou situação excepcional que demonstrasse a necessidade de contratação de pessoal por designação temporária, fato que demonstra a contratação de pessoal temporária, sem situação excepcional, apenas para não realizar concurso público e a contratação de servidores efetivos. Assim, requer a reforma parcial da sentença para reconhecer o direito que a autora tem de receber o valor correspondente aos depósitos de FGTS que deveriam ter sido realizados.

É o breve relato.

Entendo que não assiste razão à Recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. Explico.

O cerne da questão reside na contratação sucessiva da autora, em caráter temporária. Assim, a autora argumenta que essas contratações desvirtuaram o caráter de excepcionalidade e temporariedade exigido pela Constituição Federal (art. 37, IX), já que o cargo em análise é uma necessidade permanente do município de Água Doce do Norte.

É notório que a regra de contratação para a Administração Pública é o concurso público (art. 37, II, da CRFB/1988).

As
contratações temporárias
, sem concurso público,
são exceções
e devem ser por
tempo determinado
e para atender
necessidades temporárias e de excepcional interesse público
(art. 37, IX, da CRFB/1988), nos termos de lei.

No que tange a possibilidade de o Município editar suas próprias leis para regulamentar as contratações temporárias, conforme prevê o art. 37, IX, da CRFB, é cediço que tais leis não podem contrariar o próprio texto constitucional, sob pena de padecerem de vicio de inconstitucionalidade, logo, devem respeitar os critérios constitucionais de
tempo determinado, para atender necessidades temporárias e de excepcional interesse público
.

Todavia, para além do prazo, a legislação exige a
demonstração efetiva
da necessidade temporária e de excepcional interesse público que justifique a contratação.

Analisando os autos, a Recorrida foi contratada em 2019 e depois em 2020. As fichas financeiras apresentadas atestam um único vínculo sucessivo da autora
,
o que não demonstra, por si só, violação as regras constitucionais previstas no art. 37, II e IX da Constituição Federal e, também, àquelas previstas na legislação do próprio Município.

In casu
, uma única renovação contratual para desempenhar a mesma função por um período de mais de apenas 2 anos (2019 e 2020), demonstram que a necessidade do serviço era temporária e, não permanente.

Logo, acertada a conclusão da magistrada sentenciante ao considerar válido os contratos temporários firmados entre as partes (art. 37, § 2º, da CRFB/1988).

Dessa forma, sendo válidos os contratos temporários, não há que se falar em direito ao depósito de FGTS, nos termos da Lei n.º 8.036/1990.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC, mas, suspendo a exigibilidade da cobrança, ante o deferimento da assistência judiciária a parte Recorrente.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)